Tribunal: TCU
Processo: 005.487/2006-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 234/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1936/2016-TCU-Plenário , prolatado na sessão 27/7/2016, Ata 29/2016, relativamente ao item 3, de modo que onde se lê: "Augusto Muniz de Carvalho (CPF XXX.905.046-XX) ", leia-se: "Antonio Augusto Muniz de Carvalho (CPF XXX.905.046-XX) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.487/2006-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Antonio Augusto Muniz de Carvalho (XXX.905.046-XX). 1.2. Interessados: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87); Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (00.394.411/0097-50). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.